Tribunal: TJPA
Processo: 0009829-04.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009829-04.2020.8.14.0401

APELANTE: FABIO MARTINS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO JÚRI, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por
FABIO MARTINS PINHEIRO
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA,
que a condenou à pena de
16 (dezesseis) anos de anos e 11 (onze) meses de reclusão
,
pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal em relação à vítima Fábio Júnior Ferreira Damasceno; e 7 meses de detenção, pela prática do crime tipificado no artigo 129, do Código Penal em relação à vítima Renato Souza Castro.

A sentença determinou ainda que o regime de cumprimento da pena será inicialmente fechado, nos termos do parágrafo 3º, do art. 33 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 09/07/2020, por volta das 03:30h, um grupo de moradores de rua, dentre os quais a vítima fatal Fábio Júnior Ferreira Damasceno, Renato Castro e Marta Rodrigues, encontravam-se em um coreto da Praça da República, ingerindo bebida alcoólica.

O denunciado discutiu com Fábio e Renato, porque viu Marta, por quem nutria sentimentos amorosos, abraçando a vítima Fábio.

O denunciado esperou Renato lhe virar as costas e, fazendo uso de uma faca que portava, desferiu golpe no lado direito das costas da vítima, tendo esta fugido.

Em seguida, o denunciado desferiu inúmeras facadas nas costas e no tórax da vítima Fábio, que não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a recorrente, em suas
razões recursais
, requer seja declarada a nulidade material absoluta do processo, alegando que o réu teria sido condenado sem nenhuma prova produzida em juízo, em afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
im
provimento
.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia a Defesa pela absolvição do réu, o qual teria sido condenado sem nenhuma prova produzida em juízo, apenas pelas “peças administrativas havidas na fase policial”, em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tal pleito

não merece serem acolhidos. Vejamos:

A autoria e materialidade do crime restaram provadas pelo Laudo de Necropsia, que atesta que o óbito da vítima FÁBIO JÚNIOR FERREIRA DAMASCENO, produzida por ação pérfuro-incisa no tórax que lhe causou hemorragia interna.

Somado à prova pericial, temos os depoimentos de testemunhas que confirmaram as informações prestadas por elas tanto na fase de inquérito policial quanto em juízo.

Em plenário do júri, a testemunha MARCOS PEDRO MIRANDA DE CARVALHO relatou que:

Ao representante do Ministério Público respondeu: que não presenciou os fatos narrados na denúncia; que estava em ronda pela primeiro de março por volta das 3 h/3:30 da manhã quando o CIOP anunciou um possível esfaqueamento na praça da república; que se dirigiram ao local e viram a vítima esfaqueada; que o SAMU já estava presente; que viu a outra vítima do esfaqueamento; que por volta das 23h estava em ronda na avenida Presidente Vargas próximo à Riachuelo quando viu a vítima fatal com sua companheira ou suposta namorada , como se fosse descer para a rua Riachuelo; que na hora do ocorrido, a referida senhora estava presente e relatou que fora o acusado quem esfaqueou as vítimas; que identifica a senhora Marta como a pessoa que denunciou o réu como autor dos crimes, pois o conhecia; que a partir daí começaram as diligencias para apurar os fatos, levantando as informações pertinentes ao fato; que a sua guarnição faz ronda na praça da república; que o depoente à época estava começando na sua atividade profissional e por isso ainda não conhecia o acusado; que as outras guarnições já o conheciam; que ele era conhecido como “chucky”; que por volta do meio dia prenderam o acusado por volta do meio dia na praça batista campos; que o réu era morador de rua e por isso perambulava entre uma praça e outra; que que não recorda se o acusado estava com tornozeleira eletrônica; que pelo que sabe, a marta já havia tido um relacionamento com o réu; que pelo que foi apurado, este teria sido o motivo pelo qual ele desferiu as facadas; que o réu já tinha um desafeto com o Sr. Renato; que pelas informações coletadas, o réu matou o Sr. Fábio por ciúme da senhora marta e que teria aproveitado a ocasião para desferir os golpes de faca em Renato; que não sabe nada sobre a versão do autor de perseguição da polícia contra ele por supostamente o irmão dele ter matado um policial. Ao representante da Defensoria Pública respondeu: que o réu não ofereceu resistência no momento da prisão; que conduziram o réu à seccional do comércio, onde a outra vítima o reconheceu como autor dos delitos; no deslocamento entre o local da prisão e a seccional do comércio o réu não disse nada.

Também em seu depoimento no plenário do júri, a testemunha MARCONY TADEU OLIVEIRA CHAGAS relatou que:

Ao representante do Ministério Público respondeu: que sua guarnição foi acionada pelo CIOP sobre uma ocorrência esfaqueamento na praça da república; que chegaram no loca e estava o alvoroço e que uma pessoa estava ferida; que saíram em diligência; que um casal acusou que o réu teria sido autor dos crimes; que falaram o vulgo dele; que as informações prestadas foram verbais; que a senhora marca foi quem acusou de forma veemente que o Sr. Fábio foi autor dos crimes; que o motivo para o crime teria sido conflitos de casal; que não conhecia o réu; que não recorda se o réu estava com tornozeleira eletrônica; que o réu confessou a prática do crime; que o réu estava visivelmente embriagado. Ao representante da Defensoria Pública respondeu: que estava em outra guarnição e não estava com a testemunha MARCOS PEDRO; que havia mais de uma guarnição nas buscas do réu; que estava na mesma viatura que a testemunha Marcos Pedro; que retifica o depoimento para dizer que acredita que o autor tenha confessado o delito, pois já faz muito tempo do ocorrido; na mesma viatura que o policial estar o réu não ofereceu resistência no momento da prisão; que conduziram o réu à seccional do comércio, onde a outra vítima o reconheceu como autor dos delitos; no deslocamento entre o local da prisão e a seccional do comércio o réu não disse nada.

No caso dos autos, em que pese a tese defensiva, restou devidamente comprovado o crime de homicídio, onde se constatou que a lesão extrema sofrida vítima ocasionou seu óbito, sendo as provas dos autos uníssonas em confirmar que o apelante foi o autor do citado delito.

O contexto probatório é harmônico e coeso, convergindo como um todo no sentido de atribuir ao mesmo à conduta delituosa descrita na denúncia, não assistindo razão à defesa. Não há como considerar a negativa de autoria do réu, pois estão caracterizadas todas as evidências necessárias para a prova de autoria e materialidade delitiva e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos jurados.

Cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, o que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 – (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional’ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime. (TJPA – AP 0002118-22.2001.8.14.0028 – Rel. Des. Leonam Gondim – 3ª Turma – Jugado 02/03/17).

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023